Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709017-66.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: PEDRO ANTONIO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo a parte apresentado apelação em duplicidade, ante a preclusão consumativa, apenas a primeira delas deve ser conhecida. 2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ). 3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ). 4. Caso em que a taxa de juros praticada supera de seis a onze vezes a taxa de juros praticada no mercado, não tendo a instituição financeira demonstrado situação peculiar que justificasse a enorme discrepância. 5. Possibilidade de considerar a taxa de juros média do mercado como parâmetro para averiguar a abusividade. Precedentes. 6. Verificada a abusividade, os juros devem ser fixados em observância à taxa média do mercado, se não houve demonstração de um risco excessivo na operação havida entre as partes. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, porque não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva na cobrança de juros. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado da Corte Superior. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4562/A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 51, §1o, do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. A uma, porque o acórdão encontra sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que, tendo o tribunal de origem concluído “pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.311.111/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). E, a duas, porque a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusula contratual e o reexame das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. A propósito, já assentou o STJ: “O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...) Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado. (...) Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Registre-se que os referidos vetos sumulares também se aplicam ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024, e AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4562/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012